Tribunal: TJSP
Processo: 1001124-86.2017.8.26.0363
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Hélio Nogueira
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-17
Data de publicação: 2020-04-17

Ementa:
Apelações Cíveis. Ação Declaratória e Revisional. Sentença de parcial procedência dos pedidos. Inconformismo de ambas as partes. Argumento lançado nas contrarrazões do autor, acerca de violação ao princípio da dialeticidade no recurso da ré. Afastamento do argumento, pois ela combateu, efetivamente, em suas razões recursais, a procedência parcial dos pedidos. Princípio "tantum devolutum quantum

Ementa:
Apelações Cíveis. Ação Declaratória e Revisional. Sentença de parcial procedência dos pedidos. Inconformismo de ambas as partes. Argumento lançado nas contrarrazões do autor, acerca de violação ao princípio da dialeticidade no recurso da ré. Afastamento do argumento, pois ela combateu, efetivamente, em suas razões recursais, a procedência parcial dos pedidos. Princípio "tantum devolutum quantum appellatum". Cerceamento de defesa. Não ocorrência. Prova produzida nos autos que é suficiente para a solução da controvérsia. Rubricas Tabela Price e taxa de juros remuneratórios que superam a média de mercado. Registro de contrato, serviços de terceiros, correspondente bancário, tarifa de gravame, seguro de proteção financeira e validade do artigo 5o da Medida Provisória 2170-36/01. Inovação recursal desses temas, cuja análise fica prejudicada neste momento processual. Tema juros cobrados acima do percentual contratado. Ausência de julgamento na r. sentença. Causa madura. Imediato julgamento neste momento processual, juntamente com o restante do mérito do recurso. Artigo 1.013, § 3o, III, do Código de Processo Civil. Capitalização de juros. Abusividade não configurada. Expressa previsão contratual. Súmula no 539 do Colendo Superior Tribunal de Justiça. Aplicação de índices de juros maiores que os contratados. Diferença representada pelo Custo Efetivo Total (CET). Custo total da operação de financiamento, cujo percentual fica acima da taxa de juros contratada. Comissão de permanência. Admissibilidade, desde que não cumulada com demais encargos moratórios. Súmula no 472 do Colendo Superior Tribunal de Justiça. Cumulação da comissão de permanência com outros encargos de mora. Consequentemente, forçoso afastar as rubricas dos encargos moratórios, e manter apenas a "comissão de permanência, correspondente à taxa média cobrada nas operações ativas praticada pelo mercado financeiro, conforme critérios divulgados pelo Banco Central do Brasil", como já descrita no contrato. IOF e tarifa de cadastro (TCIR). Recurso Especial repetitivo no 1.251.331/RS. Legalidade da cobrança. Tarifas de avaliação do bem (TAG). Recurso Especial repetitivo no 1.578.553/SP. Legalidade, desde que comprovada a prestação do serviço e não abusiva a cobrança. Abusividade da cobrança, por ausência de prova de que esse serviço foi efetivamente prestado ao consumidor. Devolução devida, de forma simples. Prequestionamento. Previsão legal. Artigo 1.025 do Código de Processo Civil. Expediente, todavia, prejudicado, pois analisados e julgados todos os temas relativos à controvérsia apresentada. Sentença mantida. Recursos não providos.